Tribunal: TJSP
Processo: 2011889-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de despejo por falta de pagamento c/ cobrança – Cumprimento definitivo de sentença – Exceção de pré-executividade – Fiadora revel que reconhece ter sido regularmente citada – Alegação de exoneração da garantia e consequente ilegitimidade passiva – Matéria que diz respeito à relação jurídica de direito material que deveria ter sido suscitada em contestação –

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de despejo por falta de pagamento c/ cobrança – Cumprimento definitivo de sentença – Exceção de pré-executividade – Fiadora revel que reconhece ter sido regularmente citada – Alegação de exoneração da garantia e consequente ilegitimidade passiva – Matéria que diz respeito à relação jurídica de direito material que deveria ter sido suscitada em contestação – Impossibilidade de discussão nesta sede – Rejeição do incidente – Agravo de instrumento improvido.